Tribunal: TJES
Processo: 5039996-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039996-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSARIA RAMOS CORREIA
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. SERVIÇOS REALIZADOS. INSUCESSO DO TRATAMENTO. RETORNO DA PACIENTE PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Alega a parte autora, em suma, que contratou os serviços da empresa requerida para realização de duas próteses dentárias e um serviço de canal, contudo, os serviços não foram prestados na integralidade. Assim, pleiteia, liminarmente, a devolução imediata da quantia paga à clínica requerida e, no mérito, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

2.

O juízo
de origem julgou improcedente o pedido autoral, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, I do CPC/15.

3. Recurso interposto pela parte requerente, o qual requer a procedência total dos pedidos formulados na inicial.

4. Constata-se dos autos que a parte Autora foi orientada pela requerida para que, após a conclusão dos procedimentos odontológicos, retornasse a empresa requerida para dar continuidade ao tratamento. Ocorre que, após detida análise dos autos, vislumbro que o retorno não ocorreu, o que inviabilizou a evolução e conclusão do tratamento. Logo, não restou demonstrada a má prestação do serviço. O desenvolvimento do tratamento foi comprometido por culpa exclusiva da vítima, afastando-se assim a responsabilidade da empresa requerida, haja vista a falta de assiduidade às consultas pela requerente.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Da conclusão. Recurso inominado interposto pela parte requerente
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

6.

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)